Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VALIDADE DOS DOCUMENTOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

3. Impugnações genéricas sobre a validade de extratos bancários (Sistema XER) não se mostram capazes de infirmar a validade de tais documentos, sobretudo quando a insurgência não aponta a informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira.

4. Caso o embargante tenha interesse em discutir eventual violação ao Manual do Crédito Rural vigente à época da operação financeira, pela ausência de informação específica sobre a origem dos recursos financeiros da operação de crédito, que ajuíze a ação declaratório própria para isso.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.